Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716781-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARTINS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA MARTINS SILVA contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até decisão final do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento Fundamental – ADPF 615 (ID 230861929, autos 0037463-89.2009.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a determinação de sobrestamento é equivocada; 2) o cumprimento de sentença tem como objetivo o recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE criada pela Lei 540/1993, concedida aos professores integrantes da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal que, no exercício da profissão, atendiam alunos portadores de necessidades especiais em educação; 3) a discussão na ADPF 615 é a percepção da GATE/GAEE estabelecidas nas Leis Distritais 4.075/2007 e 5.103/2013, que exigem a condição de trabalho exclusivo em turmas de alunos especiais; e 4) o cumprimento de sentença objetiva o recebimento de gratificação que não está abrangida pela discussão constante na ADPF 615, o que possibilita o prosseguimento do feito. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 71292820). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não foi interposto tempestivamente. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 02/04/2025, quarta-feira (ID 231313031, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 03/04/2025 (quinta-feira) e terminou em 29/04/2025 (terça-feira). Logo, o presente agravo de instrumento – interposto no dia 30/04/2025 – é intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator